Tribunal: TCU
Processo: 024.745/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 373/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 024.745/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alencar Alan da Silva Alves (XXX.565.554-XX); Antonio Pereira de Medeiros Junior (XXX.214.634-XX); Hersley Richard Monteiro de Andrade (XXX.930.384-XX); Jose Matheus de Lima Alves (XXX.050.104-XX); Paulo Henrique Lima de Medeiros (XXX.986.514-XX); Pedro Henrique Estevam de Lemos (XXX.237.944-XX); Rafael Januario da Silva (XXX.511.274-XX); Rafael da Silva Solonio (XXX.122.804-XX); Rodrigo Gomes Duarte (XXX.959.914-XX); Thiago Varela de Andrade (XXX.658.684-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.